Tribunal: STF
Processo: RE 1454441
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO PODER EXECUTIVO. LEGALIDADE. FUNÇÃO EXTRAFISCAL. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte (Tema RG 939), no sentido de que, observados os limites da lei autorizativa, é permitido ao Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, modificar o percentual da alíquota do benefício, desde que: i) o valor máximo das alterações e as condições a serem observadas estejam prescritos em lei em sentido estrito, e que ii) exista função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.



    2. Revela-se constitucional a autorização legislativa, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, alterar os percentuais dos benefícios do REINTEGRA, estando presente a função extrafiscal.



    3. Este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios não previstos em lei.



    5. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.